Tribunal: TJMT
Processo: 1024052-22.2021.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Ação indenizatória. Omissão. Critério de atualização monetária e juros. Integração do julgado. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024052-22.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0005-22 (EMBARGANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), ERNESTINO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 177.317.201-87 (EMBARGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação.
Ação
indenizatória
.
Omiss
ão
.
Critério de atualização monetária e juros.

Integração do julgado
.
Embargos
acolhido
s.

I. Caso em exame

1. Embargos de declar
ação opostos contra acórdão que
, ao reformar parcialmente sentença em ação indenizatória por danos morais, omitiu-se quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em deslindar se a ausência de manifestação sobre os índices de atualização monetária e juros de mora configura vício de integração e, em caso positivo, definir a aplicação do regime jurídico estabelecido pela Lei n. 14.905/2024 sobre os processos em curso.

III. Razões de decidir

3.
A integração do julgado revela-se impositiva ante a omissão verificada quanto aos consectários legais, matéria
esta
de ordem pública que autoriza o exame

ex

officio
e a qualquer tempo, não se sujeitando aos rigores da preclusão
consumativa
.

4.
O advento da Lei nº 14.905/2024 alterou substancialmente o artigo 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa de juros legal deve corresponder à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, regime este que deve ser observado a partir de 30 de agosto de 2024.

5. Em observância à segurança jurídica e ao princípio da legalidade, a atualização deve seguir critério bifásico, preservando-se a taxa de um por cento ao mês para o período anterior à vigência da nova lei e aplicando-se a sistemática de IPCA acrescido de SELIC com as devidas deduções para o período posterior, respeitado o termo inicial do arbitramento e da citação.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos
acolhidos
.

Tese de julgamento:
“1.
A omissão do julgado quanto aos consectários legais impõe a sua integração para adequação ao novo regime jurídico dos juros legais estabelecido pela Lei n. 14.905/2024.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Domani
P
rime Distribuidora de Veículos e
Peças Ltda
.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.

1024052-22.2021.8.11.0003
, na
Ação indenizatória por danos materiais e danos morais
,
em trâmite no Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
movida por
Ernestino
Tomaz de Aquino
.

O acórdão embargado
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de
R$ 10.000,00 (
dez mil reais
)
a título de danos morais em virtude do incêndio espontâneo do veículo do autor, reformando a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação (proveito econômico) e não sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sentença íntegra em seus demais termos.

Nas
razões recursais
,
a

embargant
e
firma que o decisum padece de omissão ao não enfrentar questão de ordem pública relativa aos consectários legais, ressaltando que a sentença foi prolatada já sob a vigência da Lei n. 14.905/2024, o que imporia a substituição do critério de INPC acrescido de juros de mora de um por cento ao mês pelo regime atual do artigo 406 do Código Civil.

Argumenta que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adequação deve ocorrer para que se aplique o IPCA acrescido da taxa referencial SELIC, com as devidas deduções,
sob pena
de violação ao princípio da legalidade e negativa de prestação jurisdicional.

Diante disso,
postula pelo

acolhimento

d
os embargos
para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, para
que

seja promovida a correção dos índices de atualização monetária e juros legais, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos citados

(ID.

370584382
)
.

Em contrarrazões,
o
embargad
o

pugna
pela rejeição dos embargos
(ID.

371417891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
, trata-se
de
Ação indenizatória por danos materiais e danos morais, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, ajuizada pelo embargado
Ernestino
Tomaz de Aquino

em desfavor da embargante

Domani
P
rime Distribuidora de Veículos e
Peças Ltda
.

A
Primeira
Câmara de Direito Privado

julgou, à unanimidade,
no dia
22
de
m
aio
de 202
6
,
pelo
parcial

provimento

d
o
recurso
de apelação cível interposto pela embargante
(ID.

369839397
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Vício do produto. Veículo com incêndio e perda total. Responsabilidade solidária. Dano moral configurado. Honorários advocatícios. Proveito econômico. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos morais em decorrência de incêndio e perda total de veículo adquirido com defeitos recorrentes. O automóvel apresentou falhas sucessivas no sistema de injeção, válvula termostática e câmbio em curto período após a compra, culminando em pane elétrica e incêndio em rodovia. O juízo de origem condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i)
saber se houve violação ao princípio da
dialeticidade
nas razões recursais;
(
ii
)
determinar a legitimidade passiva da concessionária em face de vício de fabricação;
(
iii
)
verificar a existência de nexo causal e dever de indenizar por danos morais;
(
iv
)
avaliar a possibilidade de redução do quantum indenizatório; e
(v)
estabelecer a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Atende ao princípio da
dialeticidade
o recurso que, ainda que de forma genérica, enfrenta os fundamentos centrais da sentença e demonstra o interesse na reforma do julgado.

4. A concessionária de veículos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com o fabricante por vícios do produto, nos termos dos
arts
. 3º e 18 do CDC.

5. Configura dano moral o incêndio espontâneo de veículo em via pública decorrente de falhas mecânicas não sanadas, pois o evento expõe a integridade física do consumidor a risco e ultrapassa o mero aborrecimento.

6. Mantém-se o valor indenizatório de R$ 10.000,00 quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros deste Tribunal para casos de perda total do bem sem vítimas físicas.

7.
Devem
os honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico obtido, em detrimento do valor da causa, conforme a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de veículos possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios do produto, independentemente de falha na fabricação.
2
. O incêndio de veículo em circulação por defeito mecânico gera dano moralpela violação à segurança e dignidade do consumidor. 3. Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação líquida quando este for o proveito econômico mensurável da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.078/1990 (CDC),
arts
. 3º, 6º, VIII e 18; Lei n. 13.105/2015 (CPC),
arts
. 85, § 2º, 86 e 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Cível n. 1013860-13.2021.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0007072-70.2012.8.11.0055, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2019; TJMT, N.U 1011861-23.2024.8.11.0040, Rel.ª Des.ª
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

Irresignad
a
,
a
embargante

opôs
o presente recurso apontando omiss
ão
no acórdão embargado
em relação aos consectários legais.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A questão relativa aos juros de mora e correção monetária, por constituir matéria de ordem pública, autoriza o conhecimento e a adequação de ofício pelo Tribunal, não se sujeitando aos efeitos da preclusão
consumat
iva
, especialmente quando há alteração legislativa cogente durante a tramitação do feito.

Nota-se da sentença
, proferida em 12/09/2025 - posterior à nova legislação -

a seguinte determinação:
“
(...) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material.”
(ID. 350125880).

O acórdão embargado, ao manter a sentença quanto aos termos da condenação principal, omitiu-se sobre a aplicação da nova sistemática de juros e atualização.

A Lei n. 14.905/2024 estabeleceu que a taxa de juros legal
deve
observar a Taxa Referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária IPCA. Tal regramento possui aplicação imediata aos processos em curso, devendo-se observar, contudo, a modulação temporal para preservar as situações consolidadas sob a égide da norma anterior.

Dessa maneira, verifico que a hipótese se
subsume
ao vício de integração previsto no inciso II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A integração do julgado é medida de rigor para evitar que o título executivo judicial contenha critérios de atualização dissonantes do estado atual da legislação civil e da interpretação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo
a quo
determinou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar daquela decisão.

Em se tratando de responsabilidade contratual decorrente de vício do produto, como no caso em testilha, os juros moratórios devem fluir a partir da citação, conforme a inteligência do artigo 405 do Código Civil. Já a correção monetária, em se tratando de indenização por danos morais, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ
,
que no caso ocorreu na data da sentença de primeiro grau (12/09/2025).

Diante do
cenário exposto
acima
, a sistemática de atualização da condenação de dez mil reais deve ser ajustada para observar o seguinte critério
.

No que tange ao período
anterior
à vigência da Lei n. 14.905/2024, compreendido entre a citação e o dia 29 de agosto de 2024, a disciplina aplicável é aquela vigente à época, segundo a qual os juros de mora incidiam à razão de 1% ao mês. Nesse intervalo, a
correção monetária não incide
de forma autônoma sobre a indenização por danos morais, uma vez que o arbitramento ocorreu em data posterior
(12/09/2025)
, e os juros fixos já cumpriam a função de remuneração pelo atraso no adimplemento.

A partir de 30 de agosto de 2024
, data de entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, inaugura-se o segundo período, no qual a atualização da condenação passa a ser regida
integralmente pela nova disciplina legal
.

Nesse período, os
juros de mora
devem ser calculados de acordo com a nova taxa legal, correspondente à taxa referencial SELIC deduzido o índice de atualização monetária IPCA, conforme o artigo 406,
§ 1º
, do Código Civil, com incidência a partir de 30
/08/2
024 até o efetivo pagamento. Simultaneamente, a
correção monetária
passa a ser calculada pela variação do IPCA, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, com termo inicial no arbitramento
,
12 de setembro de 2025, data em que o valor da reparação foi quantificado judicialmente.

A adoção dessa sistemática corrige a omissão do acórdão embargado e adequa o título judicial ao regime jurídico vigente, sem que isso implique qualquer alteração no valor principal da condenação ou nos demais termos do julgado.

Ess
a modulação
, portanto,
assegura a fiel observância ao princípio da legalidade estrita e à segurança jurídica que deve permear as decisões
judiciais
.

Pelo
exposto
,
ACOLHO

os embargos
para
determinar que

os consectários legais da condenação por danos morais observem a modulação temporal da Lei n. 14.905/2024: (i)
entre a citação
até 29/08/2024,
incidirão exclusivamente juros de mora à razão de 1% ao mês
; (
ii
) a partir de 30/
08/202
4,
os juros de mora serão calculados pela taxa referencial SELIC deduzido o índice de atualização monetária IPCA, e a correção monetária será calculada pela variação do IPCA, com termo inicial no arbitramento (12/09/2025), até o efetivo pagamento.

Mantido os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026